Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715211-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA MARIA DE ANDRADE RABELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.SPOOFING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Os apelantes formularam pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando, quanto ao ponto, o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. Consoante leciona a teoria da asserção, a legitimidade passiva se dá através de uma análise de cognição simples entre a alegação trazida na inicial e as provas carreadas pela autora. No caso em tela, a autora imputa ao réu a existência de falha na prestação de seus serviços, sendo que toda demanda se insurge acerca ou não desta inexecução do mister por parte da apelada, o que, portanto, em análise perfunctória, garante a legitimidade de figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 5. Não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica e o consumidor contribui por negligência com o fornecimento indevido dos dados bancários. 6. Inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico. 7. Verificada a prestação regular do serviço, não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral. 8. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, do CDC, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, afirmando que a parte contrária deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco Apelante além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico. Ressalta-se ainda que após o registro de fraude por parte do consumidor, o Apelante instaurou procedimento interno para verificar a regularidade das informações e, por consequência, eventual reparação [...] Também não há de se imputar a responsabilidade ao Banco em razão de haver sucessivas transações de relevante monta em um mesmo dia, pois não é razoável se exigir o bloqueio imediato das transações, quando realizadas pelo dispositivo cadastrado pelo cliente. Assim, pelos elementos acostados aos autos, não se verifica falha na prestação do serviço do Apelante ou conduta negligente quanto ao seu sistema de segurança capazes de ensejar a sua responsabilidade objetiva. Em verdade, não há de se imputar a responsabilidade ao Banco, pois a conduta negligente do Apelado em não se precaver e facilitar a fraude perpetrada caracteriza culpa exclusiva do consumidor. Consequentemente, verificada a conduta regular por parte da instituição financeira apelante na prestação do serviço e no tratamento dado quando constatada à fraude, e a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade objetiva do Banco, de maneira que não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral” (ID. 43727122). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto vilipêndio ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “o recurso especial não é a via adequada para a apreciação de ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.176.348/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016